Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA IN STATUS ASSERTIONIS. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTERESSE PÚBLICO SUPERADO PELO TOM JUCOSO COM QUE DIVULGADA A PÚBLICO NOTÍCIA DE AGRESSÃO A MULHER. NARRATIVA DOS FATOS OCORRIDOS SEGUINDO A LINHA DO TEMPO A QUE ACRESCIDA DESNECESSÁRIA EXPOSIÇÃO DE SITUAÇÕES PESSOAIS RELACIONADAS À PARTE AUTORA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. TOM JOCOSO E SENSACIONALISTA DA MATÉRIA JORNALÍSTICA. ÓRGÃO DA IMPRENSA QUE ATUA FORA DO LIMITE PERMITIDO PELO SISTEMA NORMATIVO VIGENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADEA. NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de publicação jornalística sobre tentativa de feminicídio, com alegações de ofensa à imagem da parte autora com a publicação de informações pessoais sensíveis em tom sensacionalista e jocoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legitimidade passiva da requerida RedeTV; (ii) a configuração de abuso no exercício da liberdade de imprensa apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais; e (iii) em caso positivo, o quantum devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e ré serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
4. A matéria jornalística impugnada abandonou o caráter inicialmente informativo e passou a noticiar, em todo vexatório e jocoso, situações que estariam relacionadas ao passado da parte autora. Reportagem que desbordou do interesse público de divulgar prática criminosa a ser reprimida ao trazer à lume informações pessoais sensíveis da vítima, conquanto desnecessárias ao esclarecimento do crime contra ela tentado. Abuso do direito de informar e violação a direitos da personalidade verificados pela linguagem ofensiva e pejorativa, bem como pela irônica inserção ao final da matéria de música própria a situação em que feita troça. Dever de indenizar configurado.
5. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória, preventiva, pedagógica e punitiva da indenização, conforme parâmetros do art. 944 do CC e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovidos.